Tribunal: CARF
Processo: 10120.728492/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728492/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRAL ITUMBIARA DE BIOENERGIA E ALIMENTOS (BP
BIOENERGIA ITUMBIARA S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/11/2010
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/11/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVTDENCIÁRIA PATRONAL E RAT. SENAR.
AGROINDÚSTRIA.
A contribuição previdenciária patronal e a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT),
bem como a contribuição devida ao SENAR pela agroindústria, incidem sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização de produção própria e
da adquirida de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728492/2013-11
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728492/2013-11

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO, que julgou procedente lançamento (fls.
02/52) relativo ao período de 08/2009 a 11/2010, compreendendo contribuições sociais
previdenciárias e ao SENAR devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros industrializadas ou
não pela agroindústria, nos termos do art. 1o da Lei 10.256/01, cujos fatos geradores não foram
declarados nas GFIP.
Informa o Relatório Fiscal (fls. 43/46) que, da análise das informações constantes
no SPED Contábil na base de dados do contribuinte junto à RFB, através do cruzamento dos
valores declarados nas contas de receita bruta do Demonstrativo de Resultados em confronto
com os valores declarados no campo comercialização da produção rural PJ na GFIP, foi apurado
que a empresa, no indigitado período, efetuou vendas de sua produção rural no mercado interno
nacional em montante não totalmente declarado na GFIP, gerando omissões nas declarações e
consequentes diferenças de valores, objeto dos autos de infração lavrados.
Os valores de Receita Bruta de Vendas no mercado interno foram extraídos do
Demonstrativo de Resultados contábil da empresa diretamente do SPED, conforme comprovante
anexado, nas contas analíticas listadas a seguir, com origem na conta sintética Receita Bruta de
Vendas, como consta do Relatório de Lançamentos anexo:
Ano
Conta
Descrição
2009
901010202
Receita Vendas de Álcool

901010101
Receita Vendas de Produtos Agrícolas

91123001
Receita Vendas de Energia

91123004
Receita Vendas de Bagaço de Cana
2010
31110103
Receita Vendas de Álcool

31110101
Receita Vendas de Produtos Agrícolas

31110104
Receita Vendas de Energia
A autuada apresentou sua impugnação (fls. 55/382), insurgindo-se contra o
relatório de vínculos, e, no mérito, afirmando que o Fisco utilizou, exclusivamente, as
informações extraídas do SPED Contábil, relacionadas às contas do Livro Razão, que
correspondem às receitas de vendas de produtos agrícolas, álcool, energia e bagaço de cana, as
quais continham lançamentos contábeis de ajustes que não correspondiam as efetivas receitas
sujeitas à contribuição substitutiva, por não estarem enquadradas no campo de incidência da dita
exação. Ilustra seus argumentos via exame das competências janeiro, abril e julho de 2010.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (390/410),
em decisão que teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVTDENCIÁRIA
PATRONAL
E
RAT.
SENAR.
AGROINDÚSTRIA.
A contribuição previdenciária patronal e a contribuição destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), bem como a contribuição devida
ao SENAR pela agroindústria, incidem sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização de produção própria e da adquirida de terceiros.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728492/2013-11

AGROINDÚSTRIA. ATIVIDADE ECONÓMICA AUTÔNOMA. REVENDA DE
MERCADORIAS ADQUIRIDAS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO.
A revenda de mercadorias adquiridas de terceiros caracteriza atividade econômica
autônoma da agroindústria, devendo a receita dela decorrente compor a base de cálculo
das contribuições providenciarias e devidas ao SENAR.
VALIDADE DA CONTABILIDADE TRANSMITIDA AO SPED. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ERRO NA ESCRITURAÇÃO.
Inexistente prova robusta de erro na Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao
SPED e devidamente autenticada, o lançamento apurado com base nos valores
escriturados deve ser mantido.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS-
ADMINISTRADORES E DIRIGENTES. INOCORRÉNCIA.
A inclusão dos sócios-administradores e diligentes no anexo "Relatório de Vínculos"
não determina a responsabilização tributária solidária destes, tendo o aludido anexo
mera finalidade informativa.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo demonstradas as hipóteses
de exceções legais.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 03/07/2019 (fls. 428/455),
aduzindo, em síntese, que:
- há nulidade da vergastada, por indeferir juntada posterior de documentos e
pedido de diligência/perícia, necessário para esclarecimento dos fatos;
- devem ser excluídos os ajustes contábeis lançados no SPED que não estão
sujeitos às contribuições lançadas, para todos os períodos objeto de autuação, consoante
exemplifica para a competência jan/2010;
- a receita que não está relacionada à comercialização da produção está fora do
campo de incidência das contribuições, assim rubricas tais como “Valor Transf, vendas de
Álcool” e “Valor Ref. Contabilização Saldo”, devem ser excluídas da exação, sendo inviável ser
ampliado o conceito de receita para abarcar vendas sem vinculação com a atividade
agroindustrial.
Demanda, ao final, a nulidade da decisão de piso, e, superado esse pedido, a
insubsistência dos lançamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inexiste nulidade na decisão de primeira instância a ser reconhecida.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728492/2013-11

O pedido de perícia veiculado na impugnação não foi feito na forma preconizada
no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, com a indicação do nome do perito, qualificação
do profissional, quesitos, etc., então tem-se como não formulado, forte no § 1o do citado artigo.
A realização de perícia de ofício sequer foi cogitada, por outro lado, sendo descabido pretender
que o acórdão justifique o porquê não atuou de ofício, posto que se trata de medida submetida ao
juízo de conveniência e adequação do colegiado de primeira instância.
Esclareça-se que tanto a realização de diligência, quanto a de perícia, não se
fazem necessárias para averiguação dos fatos em relevo, que estão bastante claros e prescindem
de tais providências, até mesmo por não envolverem conhecimentos especializados que assim o
demandem. À luz dessa realidade, a DRJ houve por bem não acatar tal pleito,
Como é sabido, a diligência se presta para colaborar no convencimento do
julgador, trazendo esclarecimentos à controvérsia, e não a buscar elementos cujo ônus de carrear
aos autos, de maneira organizada, é da recorrente.
No particular, a DRJ se manifestou no sentido de não ter sido comprovada a
inclusão indevida em GFIP de receitas que não se enquadram no conceito de receita de
exploração de comercialização da produção rural; já a epigrafada considera que o comprovou,
entendendo QUE houve omissão na análise das provas juntadas, e que não lhe foi oportunizada a
apresentação de outras provas porventura necessárias.
Ora, no curso do procedimento fiscal e por ocasião da impugnação, já foram
conferidas amplas oportunidades para a contribuinte juntar as provas que considerasse aptas a
comprovar sua versão dos fatos. A busca da verdade material, merece ser salientado, dá-se no
curso do contencioso administrativo, em momentos apropriados para tanto, pois o processo deve
ser impulsionado adiante para que tenha um fim útil.
E, quanto aos supostos equívocos cometidos pela recorrida na análise das provas
contidas nos autos, trata-se o tema, logicamente, de matéria de mérito, a ser corrigida, sendo o
caso, pela reforma da decisão no que cabível, não pela decretação de sua nulidade.
Como fecho deste preâmbulo, oportuno salientar que o enfrentamento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, tal como procedido pela DRJ às fls. 409/410,
afasta alegações de cerceamento de defesa, em consonância como entendimento já sumulado no
âmbito do CARF:
Súmula CARF No 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No que tange à questão de fundo, defende a recorrente, em síntese, que nas contas
examinadas pela fiscalização, provenientes do SPED Contábil e discriminadas na Tabela
colacionada na fl. 2 deste Acórdão, encontram-se rubricas que não compõem a base de cálculo
das contribuições exigidas.
Alega que deveria a fiscalização ter analisado os lançamentos contábeis para a
efetiva a apuração da referida base de cálculo, não bastando mero cotejo entre o declarado no
SPED e na GFIP.
A respeito de tal adução, cabe transcrever as bem postas razões da atacada, que
passam a integrar esta fundamentação:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728492/2013-11

De outro lado, sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD) transmitida ao SPED, a qual
foi adotada pela fiscalização, a Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de
2007 assim dispõe, com a redação vigente à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de 2007 (Revogada pela
Instrução Normativa 1420 de 19/12/2013)
Art. Io Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela
obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto
n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e será considerada válida após a confirmação de
recebimento do arquivo que a contém e, quando for o caso, após a autenticação pelos
órgãos de registro.
Art. 2-A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros;
I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;
II - livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos
assentamentos neles transcritos.
Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos de que trata o caput deverão ser
assinados digitalmente, utilizando-se de certificado de segurança mínima tipo A3,
emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica do documento digital. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n°926,
de 11 de março de 2009) grifei
Portanto, a ECD transmitida ao SPED contém os livros e lançamentos indispensáveis à
apuração da receita bruta. Sendo assim, é essa escrituração que deve ser considerada
para fins de apuração das bases de cálculo da contribuição substitutiva (art 22-A da Lei
n° 8.212/91), mormente no presente caso em que a impugnante não trouxe prova
robusta para afastar os valores ali escriturados, tampouco comprovou, mesmo após a
autuação, qualquer procedimento a fim de corrigir os alegados erros de escrituração, nos
termos do art. 16 da Instrução Normativa Diretoria do Departamento de Registro
Empresarial e Integração -DREI n° 11 de 05.12.2013 (D.O.U.: 09.12.2013)
Art. 16.A retificação de lançamento feito com erro, em livro já autenticado pela Junta
Comercial, deverá ser efetuada nos livros de escrituração do exercício em que foi
constatada a sua ocorrência, observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, não
podendo o livro já autenticado ser substituído por outro, de mesmo número ou não,
contendo a escrituração retificada.
Parágrafo Único. ERROS contábeis deverão ser tratados conforme previsto pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade
Não houve qualquer retificação em GFIP a amparar os novos cálculos do impugnante,
sendo que a fiscalização tomou por base as últimas GFIP transmitidas antes do início da
ação fiscal, conforme já analisado acima.
Tem-se, então, que o exame da ECD constante do SPED, com a identificação das
contas do Razão vinculadas às receitas obtidas com a comercialização da produção rural, é
suficiente o bastante para consubstanciar-se na análise dos documentos contábeis, como
demandado no recurso. E, verificado o descompasso das informações transmitidas no SPED com
as constantes em GFIP, é ônus da contribuinte declarante circunstanciar, para cada período de
apuração, a justificativa da diferença apurada.
Na espécie, como visto, afirma a recorrente que haveriam ajustes a serem
realizados nas receitas, pois as contas escolhidas pela fiscalização abrigariam receitas e
diferenças que não corresponderiam à base de cálculo das contribuições.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728492/2013-11

Todavia, no recurso limita-se a abordar a competência de janeiro de 2010, o que,
destaque-se desde já, é feito inábil para evidenciar eventuais máculas que possam estar a atingir
outros períodos de apuração.
De todo modo, para esse mês, alega a recorrente que no SPED foram incluídos
indevidamente, na base das contribuições como receita, dentre os valores indicados no Livro
Razão lançados a crédito, em 31/01/2010, na conta n° 31110101 — Receita de Venda de
Produtos Agrícolas, as rubricas denominadas como "Valor Transi. Vendas de Álcool ME", no
valor de R$ 198.101,20 e "Valor Ref. Contabilização Saldo", no valor de R$ 197.270,30,
totalizando o montante de R$ 395.371,50. Excluindo tais valores dos R$ 10.096.812,88
informados no SPED, a efetiva base de cálculo seria de R$ 9.701.441,38.
Ocorre que não há prova de tais alegações, não apontando a contribuinte,
especificamente, onde nos autos estaria a documentação correspondente a tais lançamentos.
Veja-se que não consta dentre os documentos juntados aos autos na impugnação
(fls. 81/382) o detalhamento da conta n° 31110101 — Receita de Venda de Produtos Agrícolas,
para o mês de janeiro de 2010, detalhamento esse que, caso presente, deveria estar claramente
associado à escrituração transmitida no SPED, ou ainda, a livros devidamente formalizados junto
aos órgãos registrais. Foram carreados apenas demonstrativos de faturamento, relacionando
número de Notas Fiscais, sem quaiquer correlação aferível com a precitada conta do Razão.
Por conseguinte, não há como se analisar se os aventados lançamentos em contas
denominadas "Valor Transi. Vendas de Álcool ME", e "Valor Ref. Contabilização Saldo” foram
efetivamente realizados nessa competência. Ademais, ainda que assim constassem, deveriam ser
expostas as contrapartidas desses lançamentos, para que se permitisse apurar tratarem-se,
concretamente, de valores que não estão sujeitos às contribuições sobre a receita da
comercialização, aplicável às agroindústrias.
Nada disso foi feito, entretanto, apenas vertidas aduções genéricas sem maior
respaldo probatório.
Incide a contribuinte em erronia, ainda, quando diz estar equivocada a decisão de
primeira instância ao pontuar que a base de cálculo relativa à conta no 31110101, para jan/2010,
seria de R$ 1.255,34, pois tal base alcançaria, na verdade, a cifra de R$ 329.691,88.
Isso porque o montante R$ 329.691,88 se trata de diferença, frente ao informado
na GFIP, não somente correspondente ao valor constante na contabilidade para a conta 3111101,
de R$ 1.255,34, como também aos R$ 10.095.557,54, atinentes não à receita de venda de
produtos agrícolas, mas sim a receitas de vendas de álcool, conforme conta no 31110103 (fl.
407), conforme corretamente compreendido pela contestada.
Portanto, nessa contexto, quedam no vazio os argumentos em prol da “exclusão de
receitas que não estão sujeitas às contribuições previdenciárias e de terceiros”, presentes no item
IV.2 da peça recursal, pois, repita-se, a contribuinte não aponta, concretamente, quais os
lançamentos contábeis que corresponderiam a receitas que, em tese, não deveriam estar inclusas
na base de cálculo das contribuições.
Houvesse essa caracterização, poderia então ser examinada a natureza dessas
receitas/ingressos, e verificar estar ou não sua tributação, no tocante às contribuições versadas,
em conformidade com a legislação de regência, a saber, art. 22-A da Lei 8.212/91 e respectivos
diplomas normativos regulamentadores.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.012 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728492/2013-11

Não se tratando desse tipo de situação, o caso em tela, resta sem razão a
recorrente, também nesse tópico.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital